Tribunal: TJSP
Processo: 1010887-50.2022.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Irresignação da ré/agravante contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Ausência do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita. Teses e documentos exaustivamente analisados. Inexistência de novos elementos aptos a alterar o entendimento já

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Irresignação da ré/agravante contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Ausência do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita. Teses e documentos exaustivamente analisados. Inexistência de novos elementos aptos a alterar o entendimento já firmado pelas decisões anteriores. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.